Tribunal: TJES
Processo: 5017587-74.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017587-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE SOARES VIDIGAL
RECORRIDO: ALPHA ASSESSORIA DE AQUISICAO DE BENS EIRELI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5017587-74.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
WALACE SOARES VIDIGAL

RECORRIDA:
ALPHA ASSESSORIA DE AQUISICAO DE BENS EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREIT
O DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE
CONSÓRCIO E DEVOLUÇÃO DE VALORES.
DECRETAÇÃO DA REVELIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RESCINDIR O CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7088574. A Recorrida não foi localizada para intimação (Id. 7088579), mas é revel e destaco que ao réu revel sem advogado constituído nos autos é dispensável sua intimação sobre os atos processuais, conforme art. 346 do CPC.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7088574), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7088572), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Face o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo na forma prevista no artigo
487, I do Código de Processo Civil.’’

Trata-se de ação de restituição de valores sob o argumento de que o Autor aderiu a um contrato de consórcio, tendo realizado o pagamento de R$ 40.000,00, no ato da contratação, mas não tem interesse em continuar com o consórcio. Assim, requer a rescisão do consórcio e devolução integral e imediata dos valores.

Em suma, o juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, pois o autor não juntou os comprovantes de pagamento.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que a ré é revel, logo, os fatos devem ser tidos como verdadeiros bem como afirma ter juntado os comprovantes necessários.

Pois bem. O recorrente/requerente não juntou nenhum comprovante de pagamento, apenas o contrato de consórcio.

Apesar de a ré ser revel,
a
revelia enseja apenas a presunção relativa de veracidade das alegações da parte autora e não importa em procedência automática do pedido autoral. É preciso que sejam analisados os elementos de prova colacionados aos autos pela requerente.

É lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

O recorrente/requerente alegou ter contratado consórcio e pago R$ 40.000,00, mas não juntou nenhum comprovante de pagamento, apenas o contrato de consórcio.

Nessa linha, observa-se que o Recorrente não fundamentou suas alegações com provas consistentes a respeito de crédito que persegue.

Com efeito, cabia à parte Autora, ora Recorrente, juntar os comprovantes de pagamento, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Tais provas eram indispensáveis para demonstração do fato constitutivo do direito autoral. Assim,
voto pela manutenção da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores.

Colaciono julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - INADIMPLÊNCIA - DÉBITO APURADO - PROVA DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA -
DEVEDOR. Compete ao devedor comprovar o pagamento mediante recibo ou outro meio de prova idôneo, sob pena de responder pela dívida assumida. (TJ-MG - AC: 10414180022991001 Medina, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS BANCÁRIAS. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. RESSARCIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000508-70.2022.8.16.0060 - Cantagalo - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESP
ECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 17.02.2023) (TJ-PR - RI: 00005087020228160060 Cantagalo 0000508-70.2022.8.16.0060 (Acórdão), Relator: Marcel
Luis
Hoffmann, Data de Julgamento: 17/02/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2023)

Contudo, quanto ao contrato de consórcio, entendo ser possível a rescisão, já que o autor juntou o contrato assinado (Id. 7088554).

Compulsando os autos, verifico que o autor não alegou nenhum vício no
negócio firmado, apenas de que não tinha mais interesse na contratação.

Assim,
voto pela reforma da r. Sentença para declarar rescindido o contrato de consórcio entre as partes, proposta 31.771, por desistência da parte Autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL

PROVIMENTO
apenas p
ara declarar rescindido o contrato de consórcio entre as partes, proposta 31.771, por desistência da parte Autora. Mantidos os demais termos da r. Sentença guerreada.

Sem condenações em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)